Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-77.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MÚLTIPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS. LEGITIMIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. PROVA DA PERDA DE RENDA. EFICÁCIA DOS ACORDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DE ALGUNS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão proferido em ação de desapropriação indireta, envolvendo homologação de acordos, análise da legitimidade dos beneficiários da indenização, incidência de juros compensatórios e regime de pagamento por precatórios.
2. Alegam os diversos embargantes a existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material no acórdão, além de pleitearem o reconhecimento de nulidades processuais, incidência de juros compensatórios independentemente de prova da perda de rendimentos, eficácia plena e imediata dos acordos celebrados com a Terracap, definição expressa sobre o regime de precatórios aplicável e fixação da forma de partilha dos honorários entre os patronos que atuaram na demanda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (I) verificar se o acórdão incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC em relação às alegações da empresa pública embargante; (II) definir se os juros compensatórios dependem de prova da perda de rendimentos e em que fase processual tal prova pode ser produzida.
(III) estabelecer se a suspensão da eficácia dos acordos até a verificação da legitimidade dos beneficiários configura decisão extra petita ou violação ao art. 492 do CPC; (IV) analisar o regime de precatórios e os temas relativos à distribuição e majoração dos honorários advocatícios; e (V) aferir se o fato novo noticiado — abertura de matrícula em nome da TERRACAP — altera ou não a conclusão do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente podem ser acolhidos se estiverem presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. As alegações da empresa pública não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade, pois o colegiado enfrentou as preliminares aplicando os arts. 4o e 6o do CPC, privilegiando o julgamento de mérito em demanda de elevada complexidade e relevância social.
5. Não há decisão condicional, pois o acórdão definiu de forma clara o an debeatur e manteve as decisões que homologou as transações, ressaltando, contudo, que em liquidação individual da sentença coletiva incumbe ao juízo verificar a titularidade atual dos créditos, diante das sucessões, requisito inerente à eficácia executiva em processos coletivos.
6. A legitimidade passiva encontra fundamento na teoria da asserção. A empresa pública, responsável pela gestão fundiária e pela viabilização financeira conforme o decreto de regência, permanece legitimada à demanda, inexistindo omissão que deva ser suprida.
7. Quanto aos juros compensatórios, aplica-se a orientação firmada pelo STF na ADI 2332 e pelo STJ na Petição Cível no 12.344/DF, que exigem prova da perda de rendimentos. Todavia, considerando que a alteração jurisprudencial sobreveio em processo que tramita há mais de duas décadas, sem que tenha havido oportunidade para produção da prova, admite-se que sua demonstração seja realizada em liquidação de sentença ou cumprimento individual de sentença coletiva, evitando cerceamento de defesa.
8. A suspensão da eficácia dos acordos homologados no curso da lide até a aferição da legitimidade da pessoa que o firmou não configura julgamento extra petita. O acórdão distinguiu a homologação da transação e a verificação da legitimidade do beneficiário, medida necessária para resguardar direitos de terceiros e evitar pagamentos indevidos, conforme manifestação do Ministério Público.
9. O regime de precatórios aplica-se à empresa pública que presta serviço público em regime não concorrencial, conforme entendimento vinculante do STF (ADPF 387 e Rcl 55.400). O Tema 865/STF não incide na hipótese em exame, por se tratar de desapropriação direta com depósito prévio insuficiente, distinta da desapropriação indireta por esbulho.
10. A partilha dos honorários entre os diversos advogados que atuaram na causa constitui controvérsia a ser resolvida em futura liquidação de sentença ou em procedimento próprio, não cabendo ao colegiado deliberar sobre o tema no julgamento da apelação e dos embargos de declaração.
11. O fato novo relativo à abertura de nova matrícula em nome da TERRACAP apenas reforça a procedência do pedido de desapropriação, mas não altera a necessidade de confirmação individualizada da titularidade dos beneficiários para fins de recebimento das indenizações.
IV. DISPOSITIVO E TESES
12. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para permitir que a prova da perda de rendimentos, necessária para fins de incidência de juros compensatórios, seja produzida na fase de liquidação de sentença. Demais embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento
"1. A análise da legitimidade dos beneficiários de indenização em ação coletiva será realizada em liquidação de sentença ou cumprimento individual. 2. A prova da perda de rendimentos para fins de incidência dos juros compensatórios pode ser produzida em liquidação de sentença, quando o entendimento jurisprudencial que exige tal prova for alterado no curso do processo. 3. A suspensão da eficácia de acordos até a verificação da legitimidade não configura decisão condicional ou extra petita. 4. Empresas públicas prestadoras de serviço público em regime não concorrencial submetem-se ao regime de precatórios."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 492 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2332; STF, ADPF 387 e Rcl 55.400; STJ, Pet 12.344/DF e AgInt no REsp 1920967/SP.